Tribunal: CARF
Processo: 19515.001612/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001612/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.010 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
HARMONIA COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2005
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
CONSTANTES
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso ordinário das mesmas razões constantes da manifestação
de inconformidade autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos
termos do §3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/01/2005
EXCESSO DE RECEITA BRUTA ANUAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES
FEDERAL. ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela
legislação do Simples Federal, deve ser excluído deste sistema de tributação no
ano-calendário subsequente ao que ocorrer o excesso de receita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
e Paulo Mateus Ciccone (presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001612/2008-11
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001612/2008-11

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto face ao v. acórdão proferido pela 1a
Turma da DRJ/SP1 (e-fls. 72/76), via do qual foi julgada improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra a sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Federal), conforme ADE assim fundamentado (e-fls. 20):

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
A empresa acima identificada, mediante Ato Declaratório Executivo
Eqcob/Dicat/Derat/SPO no 355, de 18 de junho de 2008 (fl. 18) foi excluída do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) por sua receita bruta ter ultrapassado em 2004 o limite permitido para
este sistema de tributação, infringindo o disposto no artigo 9o, inciso II, da Lei no 9.317/1996.
Os efeitos da exclusão da empresa do Simples são a partir de 01/01/2005, conforme inciso IV
do artigo 15 da mesma Lei no 9.317/1996.
2.
Tal ato declaratório foi expedido atendendo a Representação Fiscal (fls.
01 a 03), na qual o auditor fiscal relata que, conforme documentado no processo administrativo
19515.001611/2008-69 que trata de lançamento de oficio (cópia do Mandado de Procedimento
Fiscal à fl. 04 e do Termo de Encerramento à fl. 15), a empresa no ano-calendário 2004 auferiu
receita bruta em excesso ao limite estipulado no inciso II do artigo 2o da Lei no 9.317/1996,
conforme demonstrativos (cópia às fls. 07 e 08) e Termo de Verificação Fiscal (cópias as fls.
09 a 14). Diante disto e nos termos do inciso IV do artigo 15 combinado com o inciso II do
artigo 9o da Lei no 9.317/1996, impõe-se, conforme a autoridade lançadora, a exclusão da
contribuinte do Simples a partir de 01 de janeiro de 2005.
3.
Cientificada da exclusão em 19/08/2008 (cópia do Aviso de
Recebimento à fl. 20), a contribuinte, inconformada, apresentou em 12/09/2008, representada
por procurador (fls. 38 a 47), a manifestação de inconformidade de fls. 22 a 38, instruída com
os documentos de fls. 40 a 50, na qual alega, em síntese, o seguinte:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001612/2008-11

3.1. a presente manifestação de inconformidade, apresentada em 12/09/2008, é
tempestiva, pois foi cientificada do Ato de Exclusão do Simples em 19/08/2008, e o
prazo de 30 dias para impugnar teve inicio em 20/08/2008;
3.2. a exclusão da contribuinte do Simples com efeitos retroativos, além de ir contra a
necessidade de consolidação do sistema econômico baseado nas células menores de
produção e circulação de riquezas, que são as mais aptas à geração de empregos e à
distribuição de renda, ofende os princípios constitucionais da legalidade (artigos 5o,
inciso II, e 37 da Constituição Federal – CF), da irretroatividade da lei (artigos 5o,
inciso XL, e 150, inciso III, letra "a", da CF) e o artigo 179 da CF que prevê
tratamento jurídico diferenciado as microempresas e as empresas de pequeno porte;
3.3. apenas a lei mais benéfica é que pode retroagir, conforme determina o inciso II
do artigo 106 do CTN;
3.4. o mês em que ocorreu a situação excludente, referido no inciso II do artigo 15 da
Lei no 9.317/1996, é o mês em que o contribuinte é notificado do Ato Declaratório de
exclusão do Simples;
3.5. cabe à administração tributária, que possui todo o aparato tecnológico e humano,
a apuração e fiscalização das opções de ingresso no Simples, e não pode a
contribuinte, que é hipossuficiente, ser penalizada por esta omissão;
3.6. diante das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos
no artigo 5o, inciso LV, da CF, e da possibilidade do contribuinte ser vitorioso na
impugnação apresentada contra os lançamentos, a administração pública deveria
assegurar ao contribuinte seu direito de permanecer incluso no Simples até que haja
decisão definitiva de sua impugnação ao Auto de Infração, ainda mais porque como há
dúvida a respeito da suposta receita auferida pela impugnante, deve-se lhe dar a
solução mais favorável conforme estabelece o inciso II do artigo 112 do CTN; e
3.7. o principio constitucional da legalidade é essencial, especifico e informador do
Estado de Direito e freio para eventuais abusos, autoritarismos e personalismos que
ofendam o bem comum e a ordem pública, devendo todo Ato Administrativo se
submeter a ele, de acordo com doutrina citada.

3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo 1, houve
por bem julgar improcedente a MI, em decisão assim ementada (e-fls. 72/76):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Data do fato gerador: 01/01/2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Poderão permanecer sendo tributados pelo Simples Nacional os contribuintes que
regularizarem as pendências que motivaram a exclusão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da ciência da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

4.Em síntese, a r. decisão recorrida:
 ponderou que é necessário distinguir entre retroatividade da lei e
retroatividade do ato de exclusão;
 que não tinha havido ofensa ao principio constitucional da
irretroatividade de lei, pois a Lei no 9.317/1996, que trazia a previsão
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001612/2008-11

de exclusão do Simples a partir do ano calendário subseqüente ao ano
em que ultrapassado o limite, estava em vigor desde janeiro de 1997;
 em 2004, ano em que o contribuinte havia ultrapassado o limite de
receita bruta para permanecer no Simples, já existia a norma jurídica
que determinava claramente que os efeitos da exclusão deste sistema
de tributação favorecido seriam, nesse caso, a partir do ano- calendário
seguinte, (artigo 15, inciso IV);
 argumentou que, em 2004, a interessada havia ultrapassado o limite
legal para permanecer no Simples Federal. Assim, os efeitos da
exclusão do ADE valiam a partir de 01 de janeiro de 2005, inclusive
quanto aos anos-calendário posteriores, ainda que o contribuinte
tivesse auferido nestes anos posteriores receita inferior ao limite
estabelecido para a opção; e
 aduziu que não havia ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, pois a empresa havia apresentado sua
defesa, apreciada no Acórdão 16-28529 (cópias as fls. 55 a 71),
relativo
aos
lançamentos
formalizados
no
processo
19515.001611/2008-69 (lançamentos de ofício), e ora apreciada no
presente processo, relativo à constatação do auferimento de receita
bruta em 2004 no montante de R$ 27.072.991,37. Nem havia que se
falar em aplicação do artigo 112, inciso II, do Código Tributário
Nacional – interpretação favorável ao contribuinte, pois não havia
dúvida de que a interessada havia recebido receita bruta em 2004 em
montante superior ao limite permitido para permanência no Simples.

5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações (fls. 42/43), repetindo aquelas já apresentadas por ocasião
da sua manifestação de inconformidade de fls. 22 a 38:
 preliminarmente, que em 24.03.2009 solicitou a revisão dos débitos
consolidados no Paex, uma vez que a Declaração Anual Simplificada
PJSI 2005 ano-calendário 2004, nos meses de fevereiro e março, foi
preenchida erroneamente, levando à apuração de impostos indevidos,
situação que foi corrigida pela SRF, mas não foi alimentada no
sistema, rendundando na inscrição junto à PGFN em 18.05.2012. O
débito
no
60.4.12.009503-47,
referente
ao
processo
18208.735135/2007-11, foi inscrito devido a erro no sistema da SRF,
que o lançou pela diferença da apuração da alíquota em consonância
com o valor declarado mensal na Declaração Anual Simplificada;
 em 20.04.2009 recebeu a Comunicação no 101/2009, referente à sua
solicitação de revisão dos débitos consolidados no Paex, que
comprovam o erro de fato, optando dessa forma por retificar a
declaração PJSI/2005, entretanto, tais alterações não se refletiram no
parcelamento excepcional, uma vez que a conta já havia sido
consolidada;
 em 11.09.2009, solicitou o pedido de parcelamento da Lei no 11.941,
de 2009, tendo declarado os débitos junto à SRF e efetuado os
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001612/2008-11

pagamentos mensais sob o código de receita 1285;
 em 09.06,2010, o processo 18208.735.135/2007-11 aparece em
cobrança final, uma vez que os débitos já se encontravam revisados e
em parcelamento pela Lei 11.941;
 em 12.01.2012, o processo 18208.735.135/2007-11 aparece em
situação de devedor na Receita Federal, sendo inscrito na PGFN em
18.05.2012, o mesmo que levou à exclusão do Simples pelo ADE de n°
715360, e o mesmo que foi alterado em 03.12.2012 em relação aos
valores apurados na Declaração Anual Simplificada para os valores já
lançados no parcelamento da Lei 11.941/2009;
 assim, o fato que motivou o ADE foi uma cobrança indevida, e em
duplicidade, o que foi constatado antes da inclusão na PGFN e não foi
solucionado. O erro no sistema não deixou outra opção além da
impugnação do ADE. Uma vez que em 30 dias, ao tomar
conhecimento, não teria prazo suficiente para se manter no Simples,
uma vez que pelas datas acima foram necessários mais de 30 dias para
a atualização do sistema e o débito indevido se manteve e mantém
junto ao sistema da PGFN.

6.Em 01.09.2020, o feito foi submetido a julgamento perante a C. 1a Turma
Extraordinária desta 1a Seção de Julgamento que, considerando que o ADE também deu origem
ao auto de infração formalizado no processo administrativo no 19515.001611/2008-69 (julgado
conforme acórdão 1402-001.373, de 11.04.2013); bem como que o presente processo, relativo à
exclusão da Recorrente do Simples Federal, encontra-se vinculado àquele do auto de infração,
cujo valor o exclui da competência daquele colegiado, declinou da competência em favor das
Turmas Ordinárias desta 1a Seção, nos termos do inciso I do artigo 23-B do Anexo II do
RICARF, conforme o disposto na Resolução 1001-000.365.
7.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.O atendimento dos requisitos legais de admissibilidade do Recurso Voluntário
já foi atestado pela Resolução 1001-000.365, razão pela qual dele conheço.
9.Cuidam os autos de exclusão da Recorrente do Simples Federal a partir de
01.01.2005, levada a efeito em razão da sua receita bruta ter ultrapassado, em 2004, o limite
permitido para este sistema de tributação, infringindo o disposto no artigo 9o, inciso II da Lei no
9.317, de 1996.
10.Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente auferiu receita bruta
acumulada no valor de R$ 27.072.991,37 (fls. 09), valor superior ao limite legal de R$
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001612/2008-11

1.200.000,00, conforme o disposto nos artigos 9°, incisos I e II da indigitada Lei no 9.317, de
1996, na redação vigente em 2004 dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de 2001.
11.A Recorrente manejou seu recurso voluntário reeditando exatamente as
mesmas razões que já tinha suscitado na sua manifestação de inconformidade de fls. 22 a 38.
12.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto submetidas pela parte, a qual passo a transcrever:
Voto
4. Tomo conhecimento da manifestação de inconformidade já que é
tempestiva (fls. 20 e 22) e atende os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235/1972.
5. A manifestante afirma que o Ato Declaratório de Exclusão do Simples não
pode ter efeitos retroativos para não desrespeitar os princípios constitucionais da legalidade, da
irretroatividade da lei e do tratamento favorecido As microempresas e empresas de pequeno
porte.
6. Inicialmente é necessário distinguir entre retroatividade da lei e
retroatividade do ato de exclusão. No presente caso, não há ofensa ao principio constitucional
da irretroatividade de lei, pois a Lei n° 9.317/1996, que determina o limite para permanência
no Simples e que traz a previsão de exclusão do Simples a partir do ano calendário subseqüente
ao ano em que ultrapassado o limite, esteve em vigor desde 01 de janeiro de 1997, conforme
seu artigo 30. Dito de outra forma, não há que se falar em retroatividade de lei, pois em 2004,
ano em que a contribuinte ultrapassou o limite de receita bruta para permanecer no Simples, já
existia a norma jurídica que determinava claramente que os efeitos da exclusão deste sistema
de tributação favorecido são, no caso de ultrapassagem do limite de receita bruta, a partir do
ano-calendário seguinte, conforme se pode ler abaixo na Lei n° 9.317/1996, com redação
vigente no ano-calendário 2004:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I - na condição de microempresa, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais);
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais);
(...)
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9 ;
(...)
Art. 14. A exclusão dar-se-6 de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso lie 3S. 2° do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001612/2008-11

7. No caso dos autos, a fiscalização constatou que a contribuinte auferiu no
ano-calendário 2004, entre a receita declarada e a receita omitida, o montante de
R$27.072.991,37 (fl. 07), valor superior ao limite legal para permanência no Simples conforme
o disposto nos artigos 9°, incisos I e II (com a redação vigente em 2004 dada pela Medida
Provisória n°2.189-49/2001).
8. A própria lei que disciplinava o Simples e que vigia em 2004 determinava
que a contribuinte devia ser excluída deste sistema de tributação favorecido no ano seguinte ao
que ultrapassasse o limite legal permitido. Em 2004, como já dito, a interessada ultrapassou o
limite legal para permanecer no Simples Federal. Assim, os efeitos da exclusão do ADE de fl.
18 valem a partir de 01 de janeiro de 2005, inclusive quanto aos anos-calendário posteriores a
2005, ainda que a contribuinte tenha auferido nestes anos posteriores receita inferior ao limite
estabelecido para opção pelo Simples Federal, já que a lei (inciso IV do artigo 15 da Lei n°
9.317/1996) determina os efeitos da exclusão "a partir do ano-calendário subseqüente" e não
"no ano-calendário subseqüente".
9. Como se vê, também não há ofensa alguma ao principio constitucional da
legalidade. Pelo contrário, ao determinar que os efeitos da exclusão são a partir de 01 de
janeiro de 2005, a autoridade administrativa cumpre rigorosamente a ordem legal, não se
vislumbrando qualquer autoritarismo ou personalismo como afirma a manifestante.
10. De igual modo, não é possível afirmar que há desrespeito à proteção
constitucional favorecida As microempresas e empresas de pequeno porte, prevista no artigo
179 da Carta da República:
Art. 179. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei. (negrito meu)
11. Como se vê, a própria Constituição Federal remete à lei ordinária a
definição de microempresa e empresa de pequeno porte, o que foi feito pela Lei n° 9.317/1996,
que impôs limites para opção pelo tratamento tributário favorecido. Decidir que uma empresa
que ultrapassa mais de vinte vezes o limite legal para permanência no Simples pode continuar
neste sistema de tributação no ano-calendário seguinte, é que será, de maneira indireta, ofensa
ao texto constitucional.
12. Além disto, diferentemente do que afirma a contribuinte, não se pode
esquecer que não é só a administração tributária que tem o poder-dever de fiscalizar as opções
pelo Simples, mas os próprios contribuintes têm a obrigação legal de se auto-excluírem,
mediante comunicação, na hipótese de sobrevir qualquer situação incompatível com o sistema
fiscal favorecido, conforme o artigo 13, inciso II, letra "a", da Lei n° 9.317/1996, acima
reproduzido.
13. Por fim, cabe dizer que não há nenhuma ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois conforme cópia do Acórdão 16-28529
desta 1a Turma (cópias as fls. 52 a 68), exarado também hoje e que apreciou a impugnação
apresentada pela contribuinte contra os lançamentos formalizados no processo
19515.001611/2008-69, referidos lançamentos, bem como a constatação do auferimento de
receita bruta em 2004 no montante de R$27.072.991,37, foram mantidos, o que confirma a
exclusão da contribuinte do Simples a partir de 01 de janeiro de 2005. Neste contexto, também
não há que se falar em aplicação do artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional
(interpretação favorável ao contribuinte no caso de dúvida), pois não há dúvida de que a
interessada recebeu receita bruta em 2004 em montante superior ao limite permitido para
permanência no Simples. Cabe esclarecer ainda que a exclusão do Simples está suspensa
devido à manifestação de inconformidade apresentada no presente processo e somente será
efetivada quando e se houver decisão administrativa definitiva desfavorável à interessada.
14. Em face do exposto, voto para que se julgue IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo
Eqcob/Dicat/Derat/SPO n°355, de 18 de junho de 2008.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001612/2008-11

13.Em adição, registre-se que, conforme consulta no sistema “Comprot”
disponível na respectiva página na internet, a decisão proferida no processo 19515.001611/2008-
69 já transitou em julgado, encontrando-se os respectivos autos com a PGFN para as
providências atinentes à cobrança:

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.010 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001612/2008-11

14.Por fim, anote-se que, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, conforme, aliás,
prescreve o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, assim enunciado:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
15.Assim, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como
acima descritas.
16.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital